Tribunal: TCU
Processo: 014.994/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Objeto do processo:Licitação: 01/2024 - Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços na área de desenvolvimento, sustentação e qualidade de softwares, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e condições estabelecidas no ¿Termo de Referência ou Projeto Básico¿ e seus Anexos, partes integrantes do Edital.

Inteiro teor:
Acórdão 1261/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, em face do Certame 1/2024, a cargo da Autoridade Portuária de Santos S.A., que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de desenvolvimento, sustentação e qualidade de softwares ; Considerando que a denunciante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: aceite de proposta da licitante vencedora em desacordo com as especificações do edital; e habilitação indevida da licitante vencedora, pois não teria atendido aos requisitos de qualificação econômico-financeira e de qualificação técnica exigidos no edital; Considerando que, embora tenham sido realizados ajustes nos cargos e/ou funções informados e nos valores de custo indireto e de lucro da empresa vencedora, não fora constatada alteração do valor global, não sendo, portanto, evidenciada irregularidade neste quesito; Considerando que a capacidade econômico-financeira da licitante deve ser aferida separadamente para cada lote que perfaz o certame; Considerando que, no caso em concreto, a licitante vencedora evidenciou capacidade econômico-financeira para os lotes 2 e 3 separadamente (patrimônio líquido no patamar mínimo de 10% em relação às propostas apresentadas); Considerando que não restou comprovada a alegada inveracidade constante dos atestados referentes à qualificação técnica apresentados pela licitante vencedora; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 22-23, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 53 da Lei 8.443/1992, nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Autoridade Portuária de Santos S.A. e à denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 014.994/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.